Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-97.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-97.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA (APELADO), ESTHER KULKAMP EYNG PRETE - CPF: 956.704.751-00 (ADVOGADO), ELIANE INES KULKAMP EYNG (APELADO), JOSE LUIZ EYNG (APELADO), RAFAELA KULKAMP EYNG (APELADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0000618-97.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CONTRATO PARA DESCONTOS DE CHEQUES – CLÁUSULAS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DO
HISTÓRICO DOS CRÉDITOS NA CONTA DOS REQUERIDOS E
DOS CHEQUES QUE DERAM ORIGEM DO DÉBITO EM DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO.

Após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível que a determinação para sua correção/emenda seja específica, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida a oportunidade ao autor de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 do CPC/15 e Precedente do STJ.
Tema 474 – Recursos repetitivos –
REsp 1154730/PE.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0000618-97.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação pelos requeridos e, por consequência, extinguiu a
ação Ordinária Condenatória
ajuizada contra
LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LIANE INES KULKAMP EYNG, JOSÉ LUIZ EYNG e RAFAELA KULKAMP EYNG
, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, ambos do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que a extinção do feito por inépcia da petição inicial, ou seja, pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação, ainda que após a citação da parte, deve ser precedida de intimação da parte para emenda da inicial, sendo que no caso, não foi lhe oportunizado tal ato.

No mais, cita jurisprudências de casos análogos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 109512676, pela manutenção do
decisum
e condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0000618-97.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação Ordinária Condenatória
em face de
LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LIANE INES KULKAMP EYNG, JOSÉ LUIZ EYNG e RAFAELA KULKAMP EYNG
, visando o recebimento da importância de R$147.273,67, originária de saldo devedor do Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especiais no 002.621.243, firmado entre as partes em 30/07/2008 (ID no 109512666 - Pág.30/39.

Devidamente citados, os requeridos presentaram contestação (ID no 109512672 - Pág. 1/13), arguindo preliminarmente: a) inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; b) carência de ação por falta de interesse de agir – ausência da totalidade dos históricos bancários.

No mérito, alegaram que o autor não comprovou a legalidade da cobrança do débito em discussão, visto que não trouxe para os autos as cártulas cambiais; sustentaram a ilegalidade os encargos contratuais cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros, cumulação da comissão de permanência com demais encargos de mora; da cobrança da taxa de desconto e, ao final, pugnaram pela improcedência da lide.

Devidamente intimado, o autor quedou-se inerte quanto à apresentação de impugnação à contestação.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença, na qual o juízo
a quo
acolheu a preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação pelos requeridos e, por consequência, extinguiu o feito, por entender que
“[...] o requerente foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, ocasião em que deveria comprovar que creditou os valores correspondentes aos cheques para os requeridos, bem como juntar aos autos as cártulas respectivas, no entanto, por petição de fl. 183 ele pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando expressamente ao seu direito de retificar o conjunto probatório que instruiu a exordial [...]”.

(Sic. ID no 109512676 - Pág. 6).

No entanto, laborou em equívoco o douto magistrado singular.

Isto porque, estabelece o artigo 321 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. ”

Aliás, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
Despacho do juiz
. O juiz, ao proferir decisão determinando a emenda da petição inicial, deverá, em atendimento à instrumentalidade do processo,
indicar qual o vício de que padece a exordial
. Essa providência não retira a imparcialidade do magistrado, pois constitui mecanismo de efetividade do processo e do dever de transparência e de lealdade que todos têm de ter, reciprocamente, no processo. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 891)

Note-se que, após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível que a determinação para sua correção/emenda seja específica, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Na hipótese, é bem verdade que o autor/apelante teve várias oportunidades de emendar a inicial para trazer aos autos os documentos imprescindíveis ao ajuizamento da ação, quais sejam: o histórico dos créditos na conta dos requeridos e as cártulas/cheques
que deram origem ao débito em discussão.

Todavia, ainda assim, não há como penalizá-lo pelo fato de não ter procedido a correção do citado vício, porquanto em nenhum momento foi determinado pelo Juízo
a quo
o comando específico para que o fizesse, no prazo legal, sob pena de extinção da ação.

Com efeito, na espécie, como havia questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 321 do CPC/15, cabia ao magistrado a determinar o suprimento da inicial, a qual se encontrava desacompanhada dos documentos indispensáveis, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório.

Aliás, nesse sentido também nos esclarece THEOTONIO NEGRÃO,
in verbis
:

“Art. 321: 3. Não estando a inicial acompanhada dos documentos indispensáveis, deve o juiz determinar o suprimento e, não, indeferir de plano a inicial (RSTJ 10/197).

“A contestação do réu não obsta a possibilidade de emenda, porque a correção da inépcia relativa ao bem da vida não implica, necessariamente, a mudança do pedido ou da causa de pedir. Na hipótese, a inépcia do pedido (falta de precisa indicação dos períodos e respectivos índices de correção monetária) pode ser sanada”

[...]

- Não há falar-se em violação do art. 284 do CPC, de se lhes deferindo aos autores prazo para emendar a petição inicial, após o ofertamento da contestação, por isso que a norma instrumental inserta nesse dispositivo legal, à luz da sua própria letra, não estabelece tempo preclusivo qualquer para que o juiz da causa proveja relativamente à perfectibilidade da peça inaugural da ação, o que exclui a invocada violação da lei federal [...].”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 394).

Sobre a questão, n
o julgamento do recurso paradigma REsp no 1154730/PE (
Tema 474
), segundo a sistemática dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que deve ser assegurado o direito da parte autora de suprir a insuficiência dos documentos apresentados no ato do ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.

AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido. ”

(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Também nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE EMENDA Á INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

O princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção do feito sem resolução de mérito, a possibilidade de emenda da petição inicial (STJ AgRg no REsp no 327.085/MG). ”

(TJMT – RAC No 1038843-18.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, publicado no DJE 10/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DÍVIDA – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A EMENDA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC E DO PRINCÍPIO COOPERATIVO
– CONTRATO BANCÁRIO E EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO ANEXADOS NA APELAÇÃO, CUJO CONTEÚDO TOMARAM CIÊNCIA OS APELADOS POR OCASIÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES – CONTRADITÓRIO PRESERVADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA E INADIMPLÊNCIA DO PACTO FIRMADO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança originária de inadimplemento de contrato bancário, é de primordial relevância a presença do instrumento contratual e dos extratos demonstrativos do débito.

O juiz que evidencia a falta de documentos indispensáveis à instrução do pedido, deve, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio cooperativo, ordenar a intimação da parte para suprir a falta antes de proferir a sentença.

Logo, deve ser reformada a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas sem que a parte autora tenha sido previamente intimada para instruir o processo com os documentos indispensáveis ao pedido e à solução da lide.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é admissível a juntada de documento em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o princípio do contraditório e inexistente a má-fé.

Verificando nos autos que a parte autora anexou junto às razões do apelo a documentação faltante, e que desta tomaram ciência os apelados por ocasião de suas contrarrazões, de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial, eis que comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a inadimplência do pacto negocial firmado.

Recurso provido. ”
(TJMT – RAC No 0012207-18.2014.8.11.0015, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE TODO CÁLCULO EVOLUTIVO DO VALOR EXIGIDO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE – SENTENÇA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE EMENDAR A INICIAL – FEITO JÁ COM CITAÇÃO VÁLIDA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

1 - O vigente diploma processual civil, a rigor dos artigos 4o e 6o, conduz pela primazia do mérito devendo as partes colaborar para assim ser feita a decisão judicial, inclusive com cooperação mútua. Apenas quando não aproveitável os atos já realizados, nesta seara, impõem decisão de extinção do feito.

2 - Se a parte credora em sede de ação monitória apresenta apenas extrato de demonstrativo parcial do débito não trazendo a sua origem, a rigor dos artigos 4o, 6o e 321 do Código de Processo Civil, princípio de primazia de mérito, a questão não é de improcedência que traduz ingresso diretamente do mérito e obsta o ingresso de nova ação. A questão, no caso, seria de carência por falta de condições de admissibilidade, ausência de todo extrato evolutivo do débito – primeiro lapso consignado na sentença
.

3 - A petição inicial do processo de preceito monitório para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se na ausência deste procedimento e insuficiência de documento comprobatório de toda evolução do débito, deve assegurar o direito do credor de suprir esta falta, dentro da dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil (artigo 284 do CPC/73).

4 - Constada a omissão do Judiciário em, a tempo, forma, modo, não determinar a emenda da inicial e efetivada a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, apresentando o devedor embargos e afinando esta situação, não é caso de improcedência da ação e sim, transmudando a ação monitória como se processo de conhecimento fosse o juiz deve sanear o feito, determinar a apresentação dos extratos faltantes e, ao seu talante, deferir outras provas necessárias ao esclarecimento do valor a ser cobrado. – Segundo lapso consignado na sentença.

5 - Sentença que se reforma, anulando-a para que, baixado o feito à instância de primeiro grau de jurisdição, o juiz promova o saneamento, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos. ”

(TJMT – RAC No 0017626-54.2018.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE, ACASO NÃO SUPRIDA, ENSEJA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO FOI OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 284 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA (CORRELAÇÃO NO ARTIGO 321 DO NCPC) – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, com os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 321 do CPC. Somente depois de intimar a parte para emendar à inicial, e tendo transcorrido in albis o prazo assinalado, pode o magistrado indeferir a inicial e julgar extinto o feito sem incursão meritória, nos exatos termos do que preceitua o art. 321 do NCPC
(antigo 284 do CPC/73). ”

(TJMT – RAC No 0042917-11.2012.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, publicado no DJE 16/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - ART. 284, DO CPC - EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - RECURSO PROVIDO. 1. Estando a ação monitória instruída tão-somente com o contrato e o extrato em conta corrente, por si só, não é suficiente para demonstrar com clareza a evolução do débito bem como quais os encargos que incidiram sobre a dívida, é de observar-se o art. 284 do Código de Processo Civil. 2. Havendo dúvidas nos documentos que embasam a ação monitória, deve ser possibilitado às partes todos os meios de prova em direito admitidas, como a oitiva de testemunhas, perícias, etc., pois o título que será constituído na ação monitória deve ser revestido de liquidez, certeza e exequibilidade. ”

(TJMT – RAC No 0007277-28.2007.8.11.0006, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO- EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO - AUSÊNCIA - EMENDA DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - "O contrato de abertura de crédito, desacompanhado do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória". (STJ, AG em REsp no 714.083/SP) - Constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. ”

(TJ-MG - AC: 10324150074924001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Portanto, ao caso descabe falar em renúncia ou preclusão do direito do autor à apresentação da totalidade dos documentos essenciais à propositura da ação Ordinária Condenatória, posto que o indeferimento da inicial ou extinção/improcedência da ação somente deve ocorrer após ser oportunizada à parte a possibilidade de emendá-la.

Ademais, não é de se olvidar que os requeridos/apelados em nenhum momento negam a contratação do crédito – Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especiais no 002.621.243 – perante o autor/apelante e tampouco a inadimplência. Antes, suscitaram apenas a insuficiência de provas quanto a sua composição.

Ou seja, mais um motivo para se excepcionar a aplicação do disposto no art. 485, I e V, do CPC/15, e estabelecer como provimento recursal a reforma da sentença, visto que o julgamento de extinção por carência, sem oportunizar que a documentação apresentada seja completada, destrói por completo a esperança da parte de ver julgado o

mérito da demanda, consoante estabelece os artigos 4o e 6o do CPC/15 e obstaculiza o acesso à justiça, em flagrante ofensa à primazia do julgamento meritório e ao princípio de cooperação que se espera das partes e do próprio Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para que a parte autora seja intimada, no prazo 15 (quinze) dias, a apresentar os documentos complementares indispensáveis à comprovação do crédito em discussão, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021